Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-58.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA, TESTEMUNHA E PELA PROVA PERICIAL. CRIME DE MAUS-TRATOS QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. ABSORÇÃO DE UM CRIME PELO OUTRO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (CRIME DE INCÊNDIO). VIABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS ÍNSITAS AO TIPO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 PARA A EXASPERAÇÃO PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA. SEGUNDA FASE. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5 POR CONTA DA MULTIRREINCIDÊNCIA. DUAS CONDENAÇÕES. POSSIBILIDADE. PENA FINAL REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é possível a absolvição por insuficiência de provas quando as provas coligidas aos autos, sobretudo as declarações da vítima e de testemunha, são harmônicas e coesas em demonstrar a prática, pelo acusado, do crime de incêndio em casa habitada.
2. Inviável a absolvição do acusado por atipicidade da conduta quanto ao crime de maus-tratos a animais. Embora a Defesa alegue não ter havido dolo do acusado em matar/maltratar animais, ele estava ciente da presença dos animais no lote. E, ainda que não tenha tido dolo direto de matar/lesionar animais, ele sabia ser possível/previsível, a partir de suas condutas, do perigo que estava causando, colocando a vida de pessoas e animais em risco.
3. Inviável a absorção do crime de maus-tratos a animais pelo crime de incêndio, sobretudo, porque o bem jurídico tutelado por cada um é distinto e, até porque, não verificado entre ambos relação interdependência, ou seja, de que um foi o meio necessário para a prática do outro.
4. Os danos à residência da vítima e a seus bens representam um resultado ínsito ao tipo penal de incêndio, não tendo sido demonstrado nos autos ter o prejuízo financeiro suportado pela vítima superado aquele esperado pelo resultado típico, mormente, tendo em vista que incidiu à espécie a majorante prevista, §1o, II, alínea "a", do artigo 250 do Código Penal (incêndio ocorrido em residência habitada). Pena-base redimensionada.
5. No que tange ao aumento de pena, na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária tem firmada a orientação de se adotar a fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância atenuante/ agravante considerada, exceto se houver fundamentação idônea para aumento superior, não se podendo perder de vista a hierarquia escalonada das fases da dosimetria da pena, de forma que a fase posterior, por possuir um maior peso e por uma questão de lógica jurídica, deve observar, como patamar mínimo, o quantitativo eventualmente adotado por uma circunstância judicial na fase antecedente.
5.1 Assim, a jurisprudência permite o aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, em fração superior à 1/6, merecendo guarida o pleito defensivo, pois, para a adoção da fração de 1/5 (um quinto) em face da multirreincidência pautada em duas condenações, em benefício do réu, uma vez que o sentenciante exasperou a pena em 1/6 para cada condenação. Pena intermediária redimensionada para ambos os crimes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.